Tribunal: STF
Processo: HC 106168
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no habeas corpus. Recurso interposto contra pedido incidental de decretação do sigilo das informações relativas à impetração. Inadmissibilidade. Causa que não atende a nenhuma das hipóteses legais que autorizam o sigilo do feito (CPC, art. 155). Regimental ao qual se nega provimento.